Tribunal: TJES
Processo: 5002462-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO

–
INOCORRÊNCIA

–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Após detida análise dos autos, não se vislumbra a omissão alegada, referente à juntada do termo de cessão do contrato de comodato em sede de agravo interno, pois depreende-se da fundamentação do acórdão recorrido que o documento em questão deveria ter sido trazido aos autos em oportunidades pretéritas, já que a embargante deveria ter apresentado contestação com todos os documentos destinados a provar suas alegações, não sendo o caso de aplicação dos dispositivos do CPC que autorizam a juntada posterior de documentos, por não se tratar de documento que se tornou acessível ou conhecido após a defesa.

3
.
Com relação ao argumento de que a embargante é empresa de grande porte e que, diante disso não seria possível recuperar, em tempo hábil, documentos arquivados em 2012 para apresentação em sede de contestação, trata-se de alegação que, respeitosamente, não se presta a justificar a não apresentação do contrato no momento devido. Aliás, justamente em função do elevadíssimo porte da embargante, é que se espera que as rotinas internas sejam organizadas de modo a possibilitar o resgate de informações e documentos de imediato, sob pena de, eventualmente, inviabilizar a operação da empresa, afetando milhares de usuários.

4.
Neste sentido, as questões indicadas pela embargante como omissões consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002462-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: JOSE LUIZ SANTOLIN e outros (3)
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO

–
INOCORRÊNCIA

–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Após detida análise dos autos, não se vislumbra a omissão alegada, referente à juntada do termo de cessão do contrato de comodato em sede de agravo interno, pois depreende-se da fundamentação do acórdão recorrido que o documento em questão deveria ter sido trazido aos autos em oportunidades pretéritas, já que a embargante deveria ter apresentado contestação com todos os documentos destinados a provar suas alegações, não sendo o caso de aplicação dos dispositivos do CPC que autorizam a juntada posterior de documentos, por não se tratar de documento que se tornou acessível ou conhecido após a defesa.

3
.
Com relação ao argumento de que a embargante é empresa de grande porte e que, diante disso não seria possível recuperar, em tempo hábil, documentos arquivados em 2012 para apresentação em sede de contestação, trata-se de alegação que, respeitosamente, não se presta a justificar a não apresentação do contrato no momento devido. Aliás, justamente em função do elevadíssimo porte da embargante, é que se espera que as rotinas internas sejam organizadas de modo a possibilitar o resgate de informações e documentos de imediato, sob pena de, eventualmente, inviabilizar a operação da empresa, afetando milhares de usuários.

4.
As questões indicadas pela embargante como omissões consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002462-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOSE LUIZ SANTOLIN, S&L PARTICIPACOES LTDA - ME, SOLANGE SANTOLIN, ANA MARIA LORDELLO SANTOLIN

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

Advogado do(a) AGRAVADO: THAINA RAQUEL ROQUES PEREIRA MOL - ES19611
Advogado do(a) AGRAVADO: THAINA RAQUEL ROQUES PEREIRA MOL - ES19611
Advogado do(a) AGRAVADO: THAINA RAQUEL ROQUES PEREIRA MOL - ES19611
Advogado do(a) AGRAVADO: THAINA RAQUEL ROQUES PEREIRA MOL - ES19611

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

TELEFONICA BRASIL S.A.

em face do acórdão de evento ID nº 3393471, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 3576835, alega a embargante, em síntese, que
(I)
há relevante omissão no acórdão recorrido, que desconsiderou a juntada do contrato de compra e venda de 895 torres celebrado com a American Tower do Brasil Cessão de Infraestruturas LTDA.;
(II)
embora o acórdão tenha consignado que não houve cerceamento de defesa, porquanto a documentação relativa à alienação das torres poderia ter sido juntado em contestação, trata-se de contrato de que não poderia ser localizado de imediato, por remontar ao ano de 2012, bem com em função do porte empresarial da recorrente.

Com base nestes fundamentos, requer sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da embargante, ou, subsidiariamente, anulada a decisão parcial de mérito, determinando a reabertura da fase instrutória.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Após detida análise dos autos, não se vislumbra a omissão alegada, referente à juntada do termo de cessão do contrato de comodato em sede de agravo interno, pois depreende-se da fundamentação do acórdão recorrido que o documento em questão deveria ter sido trazido aos autos em oportunidades pretéritas, já que a embargante deveria ter apresentado contestação com todos os documentos destinados a provar suas alegações, não sendo o caso de aplicação dos dispositivos do CPC que autorizam a juntada posterior de documentos, por não se tratar de documento que se tornou acessível ou conhecido após a defesa. Transcreve-se, por oportuno, o trecho em que se aborda expressamente a matéria:

"Argumenta a agravante que teria ocorrido cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide, pois não teria oportunizado a ela juntar o termo de cessão do contrato de comodato, bem como, provar que quando ocorrida a notificação extrajudicial a torre já não pertencia mais à agravante. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O referido termo de cessão do contrato de comodato é prova documental que deveria ter sido trazido aos autos desde à época em que a agravante contestou a ação (afinal, desde àquela peça alega ter havido a cessão da torre), ou até mesmo nesta fase processual, entretanto, não trouxe qualquer comprovação nesse sentido. Dessa maneira, não há que se falar em cerceamento de defesa, se desde quando foi citada tinha o conhecimento das alegações constantes na inicial e poderia ter juntado o referido documento, ou denunciado à lide, considerando que o termo comprovaria também se a torre ainda pertencia à recorrente.

Afinal, segundo os arts. 373 e 434, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

[...]

Destaco que as jurisprudências citadas pela recorrente quanto ao tema, se referem àqueles casos em que o magistrado indeferiu o pedido de produção de provas e, mais tarde, profere sentença de improcedência alegando ausência de prova, não sendo, contudo, o que ocorre com o caso em tela. “In casu”, a magistrada julgou se baseando nas provas produzidas no processo,
ônus que, inclusive, conforme defendido anteriormente, a recorrente não se desincumbiu ao não trazer aos autos o termo de cessão que alega ter havido entre ela e BR TOWERS
".

Com relação ao argumento de que a embargante é empresa de grande porte e que, diante disso não seria possível recuperar, em tempo hábil, documentos arquivados em 2012 para apresentação em sede de contestação, trata-se de alegação que, respeitosamente, não se presta a justificar a não apresentação do contrato no momento devido. Aliás, justamente em função do elevadíssimo porte da embargante, é que se espera que as rotinas internas sejam organizadas de modo a possibilitar o resgate de informações e documentos de imediato, sob pena de, eventualmente, inviabilizar a operação da empresa, afetando milhares de usuários.

Neste sentido, as questões indicadas pela embargante como omissões consistem, na verdade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de
error in judicando
.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Diante do exposto, uma vez inexistentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso de embargos de declaração e negar provimento.